Tribunal: TJSP
Processo: 2242700-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TUTELA CAUTELAR – Arresto de bens em nome do executado 'André' – Indícios de ocultação para obstar a citação – Possibilidade de arresto de bens em caso de não localização do devedor pelo Oficial de Justiça – Art. 830 do CPC/15 – Constrição, todavia, que não deve atingir os imóveis a ele doados com cláusula de inalienabilidade – Art. 833, I do CPC/15 e

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TUTELA CAUTELAR – Arresto de bens em nome do executado 'André' – Indícios de ocultação para obstar a citação – Possibilidade de arresto de bens em caso de não localização do devedor pelo Oficial de Justiça – Art. 830 do CPC/15 – Constrição, todavia, que não deve atingir os imóveis a ele doados com cláusula de inalienabilidade – Art. 833, I do CPC/15 e art. 1.911 do CC/02 - Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242700-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALCIDES DE
FRANCISCO FERREIRA, são agravados CONTENTE PRODUÇÕES LTDA., ANDRÉ
VAISMAN e LEONARDO BRADA EID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242700-12.2019.8.26.0000 -Voto no 47360 – São Paulo
2
VOTO No
: 47360
AGRV.No
: 2242700-12.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTE.
: ALCIDES DE FRANCISCO FERREIRA
AGDO.
: CONTENTE PRODUÇÕES LTDA E OUTROS.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO TUTELA
CAUTELAR Arresto de bens em nome do executado 'André'
Indícios de ocultação para obstar a citação Possibilidade de
arresto de bens em caso de não localização do devedor pelo Oficial
de Justiça Art. 830 do CPC/15 Constrição, todavia, que não
deve atingir os imóveis a ele doados com cláusula de
inalienabilidade Art. 833, I do CPC/15 e art. 1.911 do CC/02 -
Recurso parcialmente provido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida nos autos da execução de título
extrajudicial que move em face dos agravados, na
qual o MM. Juiz “a quo” denegou o pedido de arresto
de bens do coagravado “André” (fls. 121/122 dos
principais). Alega, em síntese que: sem a tutela
cautelar, há risco de o agravante não receber pelo
que tem de direito; reside no endereço informado na
inicial, mas se oculta para não ser citado.
Efetuou-se o preparo.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, aduzindo em síntese que: ausentes os
requisitos
autorizadores;
possui
18
(dezoito)
imóveis em seu nome; inexiste “periculum in mora”;
parte dos imóveis são impenhoráveis.
É o breve relatório.
2)
Merece acolhimento em parte o recurso. Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da execução de título
extrajudicial que move em face dos agravados, na
qual o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido cautelar
de arresto de bens imóveis em nome do coexecutado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242700-12.2019.8.26.0000 -Voto no 47360 – São Paulo
3
“André Vaisman”.
Aduz o recorrente que é cabível no
caso, pois se trata de medida acautelatória com o
intuito de salvaguardar a eficácia do processo,
sendo que o indigitado executado, a despeito das
tentativas realizadas, não foi localizado.
O arresto é medida excepcional, cabendo
nos casos em que o devedor tenta dilapidar seu
patrimônio mediante artifício fraudulento ou, ainda,
obstaculariza a citação (STJ, 4a T., REsp 1.370.687-
MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 04.04.2
013).
No caso “sub iudice”, conforme se
denota da certidão exarada pelo Oficial de Justiça,
ao se dirigir ao endereço do executado “André”,
deixou de citá-lo “por não o ter encontrado no
endereço referido. Ali fui atendida por uma mulher
mestiça, de cerca de 1,70 metros (trabalha na
residência) que informou que o requerido não mora no
local, mas não quis se identificar” (fl. 134).
Todavia, em embargos do devedor opostos
pelo próprio coagravado (vinculados a execução
envolvendo as mesmas partes), este fez constar em
sua exordial que reside no mesmo logradouro visitado
pelo I. Oficial (fls. 22).
E, após a concessão da antecipação de
tutela recursal, subitamente ingressou o recorrido
espontaneamente nos autos, apontando como endereço o
mesmo local (fls. 259/261 dos autos principais).
Da mesma forma, no julgamento do agravo
de instrumento no 2065355-59.2019.8.26.0000, esta C.
Câmara reconheceu a necessidade de citação por
edital do agravado, justamente por obstar a atuação
do Oficial de Justiça.
Reproduz-se trecho daquele aresto para
ilustrar o caso concreto:
“Pretende a parte recorrente a citação
por edital do coagravado “Andre Vaismann”, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242700-12.2019.8.26.0000 -Voto no 47360 – São Paulo
4
segundo o agravante, o recorrido se recusa a atender
a Oficial de Justiça em seu endereço.
E conforme o certificado pela Oficial
de Justiça, de fato houve tentativa de ocultação do
executado:
“CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado no
100.2018/042767-8 dirigi-me ao endereço:
Rua Cristalândia, 212 Alto de Pinheiros
CEP 05465-000, São Paulo SP * ,e aí sendo
*
em
20/06/2018
nos
horários
09h27'
deixei de citar CONTENTE PRODUÇÕES LTDA
(FLINT)na
pessoa
de
seu
sócio
André
Vaisman em virtude de não encontrar a
empresa ou quem a representasse, toquei a
campainha, por três vezes, não atenderam
o interfone, retornei as 10h06', toquei a
campainha
não
atenderam
o
interfone,
retornei as 11h54' toquei a campainha,
atenderam após me identificar deixei de
citar
CONTENTE
PRODUÇÕES
LTDA(FLINT)
representada na pessoa de seu sócio André
Vaisman
em
virtude
de
através
do
interfone, receber a informação " ele não
está,
está
viajando"
e
desligou.
Me
retirei do local. Retornei em 23/06/2018
na
Rua
Cristalândia,
212
Alto
de
Pinheiros e ai estando as 11h17, na
garagem estava uma Senhora, com um aspirador de pó ligado, fazendo um
barulho ensurdecedor, toquei a campainha,
o
barulho
diminuiu,
apareceram
3
cachorros, latindo incessantemente, após
me identificar, a Sra disse "ele nem mora
mais aqui", ligou novamente o aspirador,
continuou aspirando algo no chão. Informo
a MMa. Juíza do Feito que diante do
ocorrido, haja visto se os cachorros
escapassem, fatalmente eu seria estraçalhada, me retirei do local e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242700-12.2019.8.26.0000 -Voto no 47360 – São Paulo
5
devolvo o mandado para os fins que se
fizer necessário.” (fl. 72).
Mesmo com a presença de força policial, a Oficial não conseguiu proceder a citação:
“CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado no
100.2018/081109-5 dirigi-me ao endereço:
Rua Cristalândia, 2012 Alto de Pinheiros
CEP 05465-000, São Paulo -SP, ai estando
acompanhada
do
Advogado
Luiz
Gustavo
Lefer S. Lima OAB/SP 372169, após me
identificar deixei de citar André Vaisman
e
Contente
Produções
Ltda
(flint).NA
PESSOA de André Vaisman em virtude de que
a Senhora que estava no local após me
ouvir disse "não vou receber tenho mais o
que fazer", entrou e fechou a porta. Ante
a negativa da moradora em atender esta
Oficial
de
Justiça
o
Advogado
Luiz
Gustavo
Lefer
S.
Lima
OAB/SP
372169
chamou a Policia Militar, de seu próprio
celular, compareceu no local a VIATURA
PM/SP M-23106 com a Soldado CBPM CAMILA a
qual registrou a ocorrência com o TALÃO
PM 8780 início as 13:49'hs e término as
14:09'hs, e mesmo com a presença dos
Policiais a Senhora continuou resistente
em atender esta Oficial de Justiça, negou
o
atendimento,
o
que
inviabilizou
o
cumprimento do mandado judicial. Em um
determinado momento abriu a porta e disse
"não sou obrigada a receber, se a Senhora
quiser fazer o Circo", virou e fechou a
porta. Informo a MMa Juiza do Feito que
deixei de proceder ao arresto em virtude
de não ter visualizado bens no imóvel.
Assim sendo diante do ocorrido devolvo o
mandado
para
os
fins
que
se
fizer
necessário.” (fl. 97, g.n.).” (fl. 15/17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242700-12.2019.8.26.0000 -Voto no 47360 – São Paulo
6
do presente agravo).
Ademais, o art. 830 do CPC/15 autoriza
expressamente o arresto de bens nos casos em que o
devedor não é localizado para a citação, a fim de se
garantir a execução:
“Art. 830. Se o oficial
de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem
para garantir a execução.”
Nesse
sentido
já
decidiu
esta
C.
Câmara:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Execução de título extrajudicial. Executados que se evadiram
respectivamente de sua sede e domicílio
conhecidos, sem informação sobre seu paradeiro. Ocultação pessoal para se furtar à citação. Fato sugestivo da
disposição para escamoteio de bens, com
vistas a frustrar a garantia da credora.
Riscos de danos irreversíveis iminentes.
Certeza e liquidez da dívida revelada por
documento
hábil
a
essa
demonstração.
Urgência que, em tais circunstâncias,
dispensa a prévia citação. Arresto de
bens que deve ser concedido, por meio de
pesquisas pelo sistema BACEJUD. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARA ESSA FINALIDADE PROVIDO.
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2170346-86.2019.8.26.0000;
Relator:
SEBASTIÃO FLÁVIO - 23a Câmara de Direito
Privado j. 16/10/2019).
Todavia, o arresto de bens não deve
atingir os bens do devedor que foram comprovadamente
doados
com
cláusula
de
inalienabilidade
(fls.
108/124 do agravo), pois estes são impenhoráveis,
nos termos do art. 833, I do Código de Processo
Civil e art. 1.911 do Código Civil.
No entanto, ao contrário do que afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242700-12.2019.8.26.0000 -Voto no 47360 – São Paulo
7
o agravado, as demais constrições deferidas em
antecipação de tutela recursal devem ser mantidas.
Em primeiro lugar, porque a medida
requerida é cautelar, apenas visando a reserva de
parte do patrimônio do executado para garantir o
débito exequendo, não implicando qualquer prejuízo
imediato ao agravado.
Em segundo lugar, não é certo que, em
eventual penhora, o valor dos bens aventado pelo
agravante será atingido em uma arrematação. Ou mesmo
é garantido que o valor proposto para cada um deles
está em consonância com seu valor atual de mercado.
De rigor, portanto, a reforma da r.
decisão agravada para confirmar a antecipação de
tutela recursal, deferindo-se o arresto de bens em
nome do executado, excetuando-se os que lhe foram
doados
com
cláusula
de
inalienabilidade
(fls.
108/124 do agravo).
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator